Tribunal: STF
Processo: MS 37756
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida cautelar, impetrado por Antônio José de Oliveira, contra decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux, nos autos da Petição n. 9.368/PI.
    Ocorre que, em 21.3.21, o impetrante postulou a desistência do presente feito.  
    Esta Suprema Corte possui entendimento, firmado em sede de repercussão geral (RE 669.367/RJ – Tema 530), no seguinte sentido:
    “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC/1973.”
    Ante o exposto, homologo o pedido de desistência e, em consequência, denego a segurança (art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/09 c/c o art. 485, inc. VIII, do CPC).
    Custas legais. Sem honorários advocatícios.
    Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.
    Publique-se.  
    Brasília, 28 de junho de 2021.  
Ministro NUNES MARQUES
Relator